Tribunal: TJPA
Processo: 0009572-41.2018.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO nº 0009572-41.2018.8.14.0015
COMARCA DE CASTANHAL
APELANTE:

JADSON EDUARDO AMORIN DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

EMENTA

ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
JADSON EDUARDO AMORIN DA SILVA
, através da Defensoria Pública com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 04 anos de reclusão para ser cumprida em regime aberto e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157 do CP (roubo simples).

Noticia a peça acusatória que no dia 08 de agosto de 2018, o denunciado mediante violência exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, assaltou uma padaria, roubando dos clientes e proprietária a quantia de oitenta reais, vários pen drives e um aparelho celular.

Após o assalto fugiu, sendo preso em flagrante logo em seguida com a res furtiva.

Foi denunciado e condenado por roubo simples.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do delito restou provada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 22 que apreendeu em poder do apelante a arma utilizada no crime, dinheiro e dois pen drives e; pelo auto de entrega fl. 23.

A autoria ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, além dos depoimentos das testemunhas, que relatam a apreensão do apelante na posse da res furtiva, depoimento da vítima que descreve com detalhes a empreitada criminosa, além da confissão do réu na fase extrajudicial (fl. 11).

Vale destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

Supremo Tribunal Federal, sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no
processo
penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as
demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento em consonância com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 29 de abril de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora